Tribunal: TJBA
Processo: 8076376-36.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076376-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORA VERBENA FERNANDES DE SENA FREIRE Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR ESTADUAL POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE E ACOMPANHAMENTO DE COMPANHEIRO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 50 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora estadual da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), requerendo a sua remoção para a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus Santo Antônio de Jesus, com fundamento no Art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei nº 6.677/94. A impetrante é mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, à época da impetração, encontrava-se na 27ª semana de gestação de gêmeos. Alegou necessidade de suporte familiar e de proximidade com o companheiro, também servidor estadual, lotado em Santo Antônio de Jesus. O pedido administrativo foi indeferido com base na alegação de que UEFS e UNEB pertencem a quadros distintos, e que não se tratava de caso de relotação por interesse público. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade do indeferimento administrativo do pedido de remoção da impetrante, sob a justificativa de inexistência de quadro único entre as universidades estaduais e ausência dos requisitos legais para remoção ou relotação, frente ao direito à proteção da família, da saúde e da dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva da UNEB foi afastada, diante de seu papel como instituição de destino e da necessidade de sua participação na efetivação da medida. 4. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de provas concretas capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência. 5. O caso revela situação de vulnerabilidade social e familiar: filho com TEA, gravidez de risco e ausência de rede de apoio na cidade de lotação da servidora. 6. Os §§ 1º e 3º do Art. 50 da Lei nº 6.677/94 preveem hipóteses excepcionais de remoção por motivo de saúde de dependente e por acompanhamento de companheiro, devendo ser interpretados conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família e à criança. 7. A interpretação estrita do termo "mesmo quadro" não pode se sobrepor aos direitos fundamentais da servidora e de sua família, especialmente diante da natureza vinculada do ato de remoção quando comprovados os requisitos legais. 8. Jurisprudência dos tribunais superiores admite flexibilização da exigência de quadro único em hipóteses excepcionais, desde que respeitada a compatibilidade de cargos e a inexistência de prejuízo ao serviço público. 9. A recusa da Administração, fundada em critérios burocráticos e genéricos, demonstrou-se desproporcional, ilegítima e desarrazoada, ferindo o princípio da legalidade administrativa. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: “É possível a remoção de servidor público estadual entre autarquias da mesma esfera administrativa, ainda que com quadros distintos, quando presentes os requisitos do Art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei nº 6.677/94, desde que comprovada a necessidade por motivo de saúde de dependente ou para acompanhamento de companheiro.” “A proteção aos direitos fundamentais da criança, da família e da gestante deve prevalecer sobre interpretações restritivas da legislação administrativa.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, caput; 226 e 227; Lei nº 6.677/94, art. 50, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 99; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 8.069/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 46.889/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06/11/2015; STJ, AgRg no RMS 33.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/06/2012; STF, ADI 3510/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.05.2012; Tema 246/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8076376-36.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante JORA VERBENA FERNANDES DE SENA e autoridades coatoras O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, A REITORA DA UEFS E A REITORA DA UNEB: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. SALVADOR (BA) 22 DE SETEMBRO 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO -SUBSTITUTO DO 1º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 19 RELATOR